Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739326-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA em face de decisão deste Relator, na qual não se conheceu do Agravo de Instrumento, porquanto deserto. Deflui-se das razões recursais que a pretensão do embargante é de obter a modificação da decisão, em nítido caráter infringente, o que importa o recebimento do recurso como Agravo Interno, na forma prevista no art. 1024, §3o, do CPC. Assim, intime-se o recorrente a ajustar o recurso às exigências do art. 1.021, §1o, do CPC. Prazo de cinco dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator